Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa alegou, preliminarmente, ilegalidade da busca pessoal e, no mérito, requereu a reanálise da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e a entrada no imóvel foram ilegais; (ii) verificar se a prova produzida é suficiente para a condenação pelo delito de tráfico; (iii) avaliar a correção da dosimetria e do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial decorre de informações precisas sobre o tráfico, confirmadas por vigilância prévia, movimentação típica da traficância e flagrante imediato, configurando situação que autoriza busca pessoal e ingresso no imóvel para evitar fuga e destruição de provas.
4. A materialidade do crime é comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e exame toxicológico, atestando a apreensão de crack e cocaína em quantidade e natureza indicativas de tráfico.
5. A autoria é demonstrada pela convergência de depoimentos policiais, coerentes e harmônicos, corroborados por provas materiais, incluindo apreensão de balança de precisão, insumos para embalagem e conversas extraídas de celulares que evidenciam comércio de drogas.
6. O depoimento policial goza de presunção de veracidade quando harmônico com os demais elementos de prova e ausentes indícios de má-fé.
7. A dosimetria foi corretamente fixada com majoração da pena-base em razão da conduta social negativa — prática do crime durante cumprimento de pena anterior — e pela quantidade e natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.
8. Mantido o regime inicial fechado e inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante os requisitos legais não preenchidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a busca pessoal e o ingresso em domicílio quando fundados em informação precisa e confirmada sobre prática de crime permanente, especialmente o tráfico de drogas.
2. O depoimento de policiais, quando harmônico com demais provas e sem indícios de falsidade, é suficiente para embasar condenação.
3. A quantidade e a natureza da droga, aliadas à conduta social negativa, justificam a exasperação da pena-base no tráfico de drogas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 33, § 1o, b, § 2o, b, § 3o, 44, 59 e 68; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 42.